Tribunal: TJPA
Processo: 0000089-66.1999.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000089-66.1999.8.14.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TENORIO E LAMEIRA LTDA, BENEDITO CONCEICAO SILVA, LUIZ DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15%.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o
quantum
fixado, qual seja 15% (quinze por cento) sobre o valor que restou afastado pela procedência dos embargos monitórios, atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando em total sintonia com o disposto no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença combatida.

2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante o
BANCO DO BRASIL S.A
e apelados
TENÓRIO E LAMEIRA LTDA E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves/PA que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou improcedente a demanda, tendo como ora apelados
TENÓRIO E LAMEIRA LTDA E OUTROS
.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os Embargos Monitórios interpostos pelos apelados, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre a diferença entre o valor inicialmente exigido pelo Banco do Brasil e o valor devido após a incidência dos critérios determinados na sentença.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A interpôs recurso de Apelação (ID n. 5667804), afirmando que o
quantum
arbitrado na sua condenação em honorários deve ser reduzido, uma vez que foi bastante diminuído o valor do débito a ser executado, pelo que a manutenção do percentual fixado lhe ocasionará prejuízos consideráveis.

Requer, portanto, a minoração do percentual arbitrado, passando a ser de 5% (cinco por cento) ou, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor a ser pago.

Contrarrazões apresentadas – ID n. 5667806.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto
.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito à razoabilidade e proporcionalidade do percentual arbitrado a título de honorários, entendido como indevido pelo Banco apelante.

Analisando os autos, entendo oportuno salientar que a sentença guerreada condenou o recorrente a pagar honorários advocatícios, fixando o cálculo em 15% sobre o valor que restou afastado pela procedência dos embargos, ou seja, sobre a diferença entre o valor inicialmente exigido pelo BANCO DO BRASIL (957.992,31, EM JULHO DE 1999) e o valor devido após a incidência dos critérios determinados na sentença, nos termos do que preceitua o art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos.

Transcrevo abaixo trecho do dispositivo do
decisum
ora vergastado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios interpostos por TENÓRIO E LAMEIRA LTDA em face do BANCO BRASIL S.A, a fim de EXCLUIR A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, ALÉM DA REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DA CEDULA COMERCIAL EM 1 % AO MÊS.

Tratando-se de embargos monitórios julgados procedentes, FIXO os honorários advocatícios em 15% sobre o valor que restou afastado pela procedência dos embargos, ou seja, 15% sobre a diferença entre o valor inicialmente exigido pelo BANCO DO BRASIL (957.992,31 EM JULHO DE 1999) e o valor devido após a incidência dos critérios determinados na sentença.”

Observa-se que o
quantum
fixado, qual seja, 15% (quinze por cento)
sobre o valor que restou afastado pela procedência dos Embargos
, atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando em total sintonia com o disposto no art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença guerreada.

Nesse sentido, ressalto o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. No caso vertente, entende-se ser razoável o quantum fixado, pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dessa forma, impõe-se a manutenção do montante indenizatório, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa da autora da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil. 2.
O valor dos honorários advocatícios, fixado pelo Tribunal a quo, consubstanciou critério razoável, máxime porque adequado ao caso concreto e serviente para bem remunerar o causídico de modo proporcional ao trabalho realizado.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 868437 SP 2016/0042099-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação;
2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves/PA, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2024